Tribunal: TJDFT
Processo: 0707472-89.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707472-89.2021.8.07.0006 RECORRENTE: PAULO EDUARDO CAIXETA TOLEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Roubo. Provas. Desclassificação. Exercício arbitrário das próprias razões. Furto. Violência. Confissão espontânea. Pena abaixo do mínimo legal. 1 – As declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento de agente de polícia que participou das investigações, reconhecimento fotográfico e confissão espontânea extrajudicial, não deixando dúvidas de que o réu cometeu o crime de roubo, são suficientes para condenação. 2 - Se o acusado agiu com dolo específico de subtrair bicicleta da vítima, sem que provado o intuito de fazer justiça com as próprias mãos para satisfazer pretensão considerada legítima - qual seja, restituir nota de R$ 20,00 que a vítima teria tentado subtrair -, não se desclassifica o delito para o de exercício arbitrário das próprias razões. 3 – Empregada violência para subtrair a bicicleta da vítima, o crime é de roubo e não de furto. 4 - A confissão espontânea não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal, consoante súmula 231 do e. STJ. 5 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, asseverando insuficiência de provas da materialidade, razão pela qual merece ser acolhido o pedido absolutório, com lastro no in dubio pro reo. Alternativamente aponta presentes os requisitos para a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (artigo 345 do CP) ou mesmo para o furto simples (artigo 155, caput, do CP). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “As declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento de agente de polícia que participou das investigações, reconhecimento fotográfico e confissão espontânea extrajudicial, não deixando dúvidas de que o réu cometeu o crime de roubo, são suficientes para condenação. (...) Se o acusado agiu com dolo específico de subtrair bicicleta da vítima, sem que provado o intuito de fazer justiça com as próprias mãos para satisfazer pretensão considerada legítima - qual seja, restituir nota de R$ 20,00 que a vítima teria tentado subtrair -, não se desclassifica o delito para o de exercício arbitrário das próprias razões. (...)Empregada violência para subtrair a bicicleta da vítima, o crime é de roubo e não de furto.” (vide itens 1, 2 e 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012